Tribunal: TJSP
Processo: 1500162-30.2022.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. Omissão. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso, inclusive aquelas aqui suscitadas. Caráter infringente dos embargos. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Intuito de prequestionamento dos artigos legais e constitucionais citados pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. Omissão. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso, inclusive aquelas aqui suscitadas. Caráter infringente dos embargos. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Intuito de prequestionamento dos artigos legais e constitucionais citados pelo embargante. Desnecessidade de menção expressa dos artigos suscitados, pelo acórdão, para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.